Tribunal: TJPA
Processo: 0815435-77.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0815435-77.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DELEGACIA DE REPRESSÃO A ROUBO A BANCOS E ANTISSEQUESTRO, FELIPE VITOR DIAS CASTRO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

FISCAL DA LEI: RICARDO JOHNATA DA COSTA DE OLIVEIRA, ANTONIO LEANDRO DE SOUSA VASCONCELOS, FRANCISCO LOPES JUSTINO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVESTIGAÇÃO DE ROUBO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE GRAVE AMEAÇA, ARMAMENTOS PESADOS E EXPLOSIVOS. CONFIGURAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO. COMPETÊNCIA DE VARA COMUM.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA e o Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, envolvendo ações penais instauradas para investigação de roubo cometido mediante grave ameaça, armamentos pesados e explosivos em agência bancária do município de Viseu/PA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber qual juízo é competente para processar e julgar o feito, considerando a não demonstração dos requisitos para configuração de organização criminosa, nos termos da Lei nº 12.850/2013.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 12.850/2013, em seu art. 1º, §1º, exige estrutura hierarquizada e divisão de tarefas para configuração de organização criminosa, o que não é possível verificar no caso em tela.

4. Os elementos dos autos indicam associação criminosa (art. 288 do Código Penal), e não demonstram divisão estruturada ou hierarquização entre os acusados, afastando a aplicação da mencionada lei.

5. O entendimento jurisprudencial pátrio reforça a necessidade de estrutura organizada com divisão de tarefas para fixação de competência de varas especializadas em crimes de organizações criminosas.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito de competência conhecido e procedente. Competência atribuída ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, para o processamento e julgamento do feito.

Tese de julgamento
: 1. "A caracterização de organização criminosa, nos termos da Lei nº 12.850/2013, exige a comprovação de estrutura hierarquizada e divisão de tarefas, não sendo suficiente a mera associação para prática delitiva. Na ausência desses elementos, a competência é do juízo residual”.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 288; Lei nº 12.850/2013, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJRN, Conflito de Jurisdição nº 0812684-57.2021.8.20.0000, Rel. Des. João Rebouças, Plenário, julgado em 16/09/2022.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do conflito e o julgar procedente, para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu/PA (juízo comum), para processamento e julgamento do feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada aos oito dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 1º de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência,
tendo como
suscitante
o
Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA
,

e como
suscitado
o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu/PA
, envolvendo as
ações penais nº 0800221-48.2024.8.14.0064
e
nº 0800848-86.2023.8.14.0067
, instauradas para investigar
roubo ocorrido na Agência do Banco do Estado do Pará (BANPARÁ)
, localizada no município de Viseu/PA, em
09/08/2023
.

De acordo com os autos, na madrugada do dia
08/09/2023
, aproximadamente às 01h50min, um grupo formado pelos acusados
Ricardo Johnata da Costa de Oliveira
,
Antônio Leandro de Sousa Vasconcelos
e
Francisco Lopes Justino
, acompanhados de outros denunciados,
subtraíram a quantia de R$140.469,00
(cento e quarenta mil, quatrocentos e sessenta e nove reais) da
Agência do BANPARÁ
, localizada no município de Viseu/PA, utilizando-se de
grave ameaça, armamento pesado e explosivos
, conforme narrado no Boletim de Ocorrência.

Inicialmente,
o

Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA declinou de sua competência
, sob o argumento de que os fatos descritos
configuravam crime cometido por organização criminosa
, remetendo o processo à Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA.

Recebendo os autos, o Juízo especializado submeteu-os à análise do Ministério Público, que, por sua vez,
opinou pelo não enquadramento dos fatos às restrições da Lei nº 12.850/2013
, sustentando que
não se tratava de organização criminosa, mas sim de associação criminosa
, conforme previsto no art. 288 do Código Penal.

Com base na manifestação ministerial,
o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém acolheu o entendimento e suscitou o presente conflito negativo de competência
, argumentando que
os elementos presentes nos autos não atendem aos requisitos legais que configuram a organização criminosa
, conforme estabelecido pela legislação especial.

Nesta Superior Instância, o
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento e procedência do conflito
, no sentido de que
seja declarado competente o Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA
, para dar seguimento ao feito (parecer, doc. ID 22638667).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do conflito
.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se assistir razão ao
Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA
,

ora suscitante.

O objeto do presente conflito negativo é
definir o juízo competente
para processar e julgar as ações penais instauradas para
apuração do crime de roubo ocorrido na Agência do Banco do Estado do Pará (BANPARÁ)
, localizada no município de Viseu/PA, em
09/08/2023
.

O cerne da controvérsia quanto ao juízo adequado para processar o julgar os autos reside em
definir se os acusados integram uma organização criminosa ou apenas uma associação criminosa
, para fins de fixação da competência.

Conforme se constata nos autos, em sua decisão à ID 22120690, o Juízo suscitado concluiu que os fatos narrados na denúncia
se enquadravam de forma clara na definição legal de organização criminosa
, fundamentando-se na quantidade de pessoas envolvidas na ação delituosa e na aparente divisão de tarefas entre os participantes.

Por outro lado,
o Juízo da Vara Especializada manifestou entendimento diverso
, considerando que
o caso não se trata de organização criminosa
,
mas de uma associação criminosa
, nos termos do art. 288 do CPB. Tal posicionamento decorre do fato de que
as organizações criminosas
, regulamentadas atualmente pela Lei nº 12.850/2013,
possuem características específicas e bem definidas,

que as diferenciam das associações criminosas
.

A Lei nº 12.850/2013, art. 1º, §1º, define como
organização criminosa
a
associação de 04 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenadas pela divisão de tarefas
, com o objetivo de
obter benefícios de qualquer natureza por meio de infrações penais cuja pena máxima seja superior a 04 (quatro) anos
.

No caso em tela, analisando cuidadosamente os autos,
não se verifica a presença de elementos que demonstram, concretamente, a existência de uma estrutura hierarquizada ou ordenada entre os envolvidos
,
tampouco divisão clara de tarefas
, conforme exige o tipo penal descrito na legislação mencionada.

Segue o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITO POLICIAL E MEDIDAS CAUTELARES. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES ORGANIZADOS E VARA RESIDUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIERARQUIA E DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS ACUSADOS PARA CARACTERIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTRUTURA HIERÁRQUICA-PIRAMIDAL DE SEUS MEMBROS NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. - Não há que se reconhecer, a princípio,
a

configuração de uma organização criminosa ante o não preenchimento dos requisitos legais, notadamente porque sem hierárquica-piramidal de seus membros ou divisão de tarefas para o cometimento das ações.
(CONFLITO DE JURISDIÇÃO, 0812684-57.2021.8.20.0000, Des. João Rebouças, Tribunal Pleno, JULGADO em 16/09/2022, PUBLICADO em 19/09/2022).

Depreende-se dos elementos fáticos que indicam,
a priori,

apenas a união deliberada dos acusados para a prática do delito
, sem que se evidenciem maior sofisticação na execução ou continuidade delitiva que permitam a aplicação da
legislação especial
em questão.

Assim, considerando que
não foram restabelecidos

os requisitos de estrutura e divisão de tarefas
, conclui-se que o fato em análise se molda ao conceito de
associação criminosa
, previsto no art. 288 do Código Penal.

Desta forma, é do
Juízo suscitado
a competência para processar e julgar as referidas ações penais.

Ante o exposto,
conheço do conflito negativo de competência, para julgá-lo procedente
, ordenando o processamento e julgamento das ações penais
nº 0800221-48.2024.8.14.0064
e
nº 0800848-86.2023.8.14.0067,
pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA

É o voto.

Belém/PA, 1º de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/04/2025